Tribunal: TJDFT
Processo: 0731906-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. SERVIÇOS E PRODUTOS DE TELEFONIA MÓVEL. REGRAS CONSUMERISTAS. APLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. PROVA. INDISPENSABILIDADE.

1. A oferta de serviço de telefonia móvel é regida pela Lei 8.078/90, uma vez que os atores da relação amoldam-se aos conceitos de consumidor e de fornecedor, hospedados nos artigos 2o e 3o da respectiva norma.

2. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, é ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante.

3. A inversão do ônus da prova não se trata de providência automática, a teor do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser deferida a critério do juiz, segundo as regras ordinárias de experiência, quando for verossímil a alegação ou o consumidor for hipossuficiente.

4. A reparação de prejuízo material somente tem abrigo quando há demonstração inequívoca da existência de cobrança excessiva em confronto com o pacto firmado, não bastando a mera alegação de que as faturas não retratam o seu consumo real.

5. Recurso não provido.